Tribunal: TJBA
Processo: 8002933-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002933-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AQUISIÇÃO PARA USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS ANTERIORIDADES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por contribuinte do ICMS que adquire mercadorias em operações interestaduais destinadas a uso, consumo ou incorporação ao ativo imobilizado, objetivando a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do DIFAL/ICMS. A controvérsia envolve a legalidade da exigência, a observância dos princípios da anterioridade em relação à LC nº 190/2022, a validade da sistemática de cálculo do tributo e a alegada inconstitucionalidade da legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, relativas a uso, consumo ou ativo imobilizado, depende da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL nesses casos viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (iii) determinar se há inconstitucionalidade na sistemática de cálculo adotada pela legislação estadual ao incluir o próprio ICMS na base de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência do DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a contribuintes do imposto possui fundamento no art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/1988 e na LC nº 87/1996, sendo anterior à EC nº 87/2015, que não alterou a disciplina jurídica aplicável a essas operações. O entendimento consolidado é que o Tema 1093 do STF, que trata da imprescindibilidade de lei complementar para operações com não contribuintes, não se aplica às operações realizadas por contribuintes do ICMS. A LC nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora carga tributária em relação aos contribuintes do ICMS, apenas organiza e disciplina obrigações já existentes, não sendo exigível o cumprimento das anterioridades anual e nonagesimal nos moldes previstos para criação ou majoração de tributos. A sistemática de cálculo do DIFAL adotada pela legislação estadual da Bahia, ao incluir o próprio ICMS na base de cálculo (cálculo “por dentro”), reflete a técnica usual do tributo e visa equalizar a carga tributária interestadual à interna, não configurando “base dupla” inconstitucional. Não se trata de "constitucionalização superveniente" de norma estadual inválida, mas de reconhecimento da validade de exigência tributária já respaldada constitucional e legalmente. Em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela agravante, permanecendo hígida a presunção de constitucionalidade dos atos normativos que embasam a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002933-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA e como apelada SR. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SAT) e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.